Tribunal: STJ
Processo: 0248758-32.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 927700 - SP (2024/0248758-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o afastamento da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 não foi justificado apenas em razão da
quantidade de droga apreendida, mas, sobretudo, por
terem sido encontrados com o agravante petrechos
utilizados na traficância, notadamente balança de
precisão, máquina de cartão e instrumentos utilizados
para embalo e distribuição de droga.
4. Além disso, também foram apreendidos com o
agravante uma folha com anotações da contabilidade
do tráfico e o valor em dinheiro de R$ 1.476,00 (mil,
quatrocentos e setenta e seis reais), o que,
evidentemente, demonstra que o agravante dedica-se
à atividade criminosa de forma habitual.
5. Quanto ao recrudescimento do regime prisional,
não há falar em ilegalidade, haja vista que as
circunstâncias do crime (apreensão de 1,7 kg de
Documento eletrônico VDA48441587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bf122e60-e76d-41e5-917d-4595029b7adb

maconha – fl. 23) e o reconhecimento da dedicação
do agravante a atividades criminosas justificam a
imposição do modo fechado.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bf122e60-e76d-41e5-917d-4595029b7adb

AgRg no HABEAS CORPUS No 927700 - SP (2024/0248758-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o afastamento da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 não foi justificado apenas em razão da
quantidade de droga apreendida, mas, sobretudo, por
terem sido encontrados com o agravante petrechos
utilizados na traficância, notadamente balança de
precisão, máquina de cartão e instrumentos utilizados
para embalo e distribuição de droga.
4. Além disso, também foram apreendidos com o
agravante uma folha com anotações da contabilidade
do tráfico e o valor em dinheiro de R$ 1.476,00 (mil,
quatrocentos e setenta e seis reais), o que,
evidentemente, demonstra que o agravante dedica-se
à atividade criminosa de forma habitual.
5. Quanto ao recrudescimento do regime prisional,
não há falar em ilegalidade, haja vista que as
circunstâncias do crime (apreensão de 1,7 kg de
Documento eletrônico VDA48110498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 4099ab62-8cde-48e6-930b-97d1b553bcdb

maconha – fl. 23) e o reconhecimento da dedicação
do agravante a atividades criminosas justificam a
imposição do modo fechado.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO DE SOUZA
RODRIGUES contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Esclarece que foi condenada às penas de 5 anos de reclusão em
regime inicial fechado e de pagamento de 500 dias-multa, pela prática da
conduta descrita no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Alega violação do princípio constitucional da fundamentação das
decisões judiciais e busca a anulação do acórdão que manteve a sentença
condenatória.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso para que seja concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 143).
13/3/2024
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA48110498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 4099ab62-8cde-48e6-930b-97d1b553bcdb

NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
Documento eletrônico VDA48110498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 4099ab62-8cde-48e6-930b-97d1b553bcdb

(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o afastamento da minorante prevista
no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi justificado apenas em razão da
quantidade de droga apreendida, mas, sobretudo, por terem sido encontrados
com o agravante petrechos utilizados na traficância, notadamente balança de
precisão, máquina de cartão e instrumentos utilizados para embalo e
distribuição de droga.
Além disso, também foram apreendidos com o agravante uma folha
com anotações da contabilidade do tráfico e o valor em dinheiro de R$ 1.476,00
(mil, quatrocentos e setenta e seis reais), o que, evidentemente, demonstra que
o agravante dedica-se à atividade criminosa de forma habitual.
Documento eletrônico VDA48110498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 4099ab62-8cde-48e6-930b-97d1b553bcdb

Quanto ao recrudescimento do regime prisional, não há falar em
ilegalidade, haja vista que as circunstâncias do crime (apreensão de 1,7 kg de
maconha
fl. 23) e o reconhecimento da dedicação do agravante a atividades
–
criminosas justificam a imposição do modo fechado. Nesse mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO
PRÓPRIO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE
CONFIGURAM TRÁFICO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
FECHADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
5. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente
fundamentada com base na gravidade concreta do crime,
quantidade de droga apreendida e na dedicação do recorrente à
atividade criminosa, em atenção aos critérios do art. 59 do
Código Penal e do art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal.
6. Precedentes desta Corte corroboram que a configuração do
tráfico de drogas, em virtude da quantidade de entorpecentes e
das circunstâncias da apreensão, e a manutenção do regime
inicial fechado, quando devidamente fundamentada, são
decisões alinhadas à jurisprudência consolidada.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.073.133/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
AGRAVOS
REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REDUTORA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES.
NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA PELA DEFESA.
EXIGÊNCIA
DE
PROVA
DOCUMENTAL
NO
.
WRIT
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA.
NECESSIDADE DO REGIME FECHADO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS E VARIEDADE DE DROGAS.
[...]
3. Havendo o reconhecimento de dedicação a atividades
criminosas, bem como tendo sido relevada a diversidade de
drogas apreendidas (maconha e cocaína), o regime fechado
imposto deve ser mantido.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48110498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 4099ab62-8cde-48e6-930b-97d1b553bcdb

(AgRg no HC n. 767.471/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 4099ab62-8cde-48e6-930b-97d1b553bcdb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 927.700 / SP
Número Registro: 2024/0248758-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111216420228260451 111216420228260451 23104322022
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 05a2a70a-ad7d-4f35-9354-bd661a30c763

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 05a2a70a-ad7d-4f35-9354-bd661a30c763